Tribunal: TJDFT
Processo: 0730388-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730388-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARILIA GREIDINGER CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que decretou sua revelia. Intime-se a agravante com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento na medida em que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator